Tribunal: TJES
Processo: 5000463-52.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000463-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LENONN LINKERSOM DE OLIVEIRA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000463-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LENONN LINKERSOM DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA REIS - ES32652

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO. RECURSO PROVIDO
. 1.
Conforme define precedente do Superior Tribunal de Justiça, a a
provação no Exame Nacional do Ensino Médio não enseja novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. 2. Recurso provido.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000463-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LENONN LINKERSOM DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA REIS - ES32652

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão que concedeu ao agravado, LENONN LINKERSOM DE OLIVEIRA, a remição da pena em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.

O Ministério Público, em apertada síntese, pugna pela reforma da referida decisão a fim de que seja desconsiderada a remição concedida ao reeducando em razão de aprovação no ENEM, visto que o apenado já havia se beneficiado da remição ao concluir o Ensino Médio na unidade prisional.

Após detida análise dos autos, entendo que os argumentos ministeriais merecerem prosperar.

Como se sabe, nosso ordenamento jurídico, em especial no tocante à regulamentação da execução penal, prevê a concessão de benesses aos apenados que demonstrem significativa pretensão de ressocialização, em especial pelo exercício de atividade ao longo cumprimento da pena.

O artigo 126 dispõe que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.

A Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece, ainda, que os reeducandos que realizam estudos por conta própria e não estão vinculados à atividade regular de ensino no estabelecimento prisional poderão obter a remição dos dias estudados a partir da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. Destaco:

Art. 3º, Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP

No caso dos autos, contudo, verifico que o apenado obteve remição da pena pela efetiva participação em atividades educacionais regulares dentro do estabelecimento prisional.

Nesse ponto, em consulta ao SEEU, é possível identificar que os documentos anexados aos sequenciais 61 e 127 da Guia de Execução comprovam o estudo do Ensino Médio na unidade prisional entre os meses de maio/2019 a novembro/2019 e fevereiro/2020, março/2020, dezembro/2020 e fevereiro/2021, sendo concedidos 107 dias de remição ao apenado.

Posteriormente, o reeducando se submeteu ao Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2020, tendo a magistrada deferido novo pedido de remição pela realização do referido certame.

Resta evidente, entretanto, que o agravado não se enquadra nos parâmetros do art. 3º, parágrafo único, da Recomendação nº 391/2021 do CNJ, na medida em que não obteve a sua aprovação no ENEM após realizar estudos por conta própria, mas, sim, após a frequência em atividades educacionais regulares dentro do estabelecimento prisional.

Com efeito, o reconhecimento da remição pela participação no ENEM, no presente caso, implicaria remição em duplicidade, eis que a aprovação no exame decorre diretamente da frequência em atividades educacionais de ensino médio, fato este que, repiso, já havia ensejado a concessão de 107 dias de remição ao reeducando.

Destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. (AgRg no HC n. 753.813/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Firmes nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo de execução
.

É como voto.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)